Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-68.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de resistência (CP, art. 329). 1) Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Oposição do réu à abordagem policial, mediante emprego de violência física (empurrão e leve soco). Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. Negativa do réu despida de lastro probatório. Atipicidade da conduta não demonstrada. Dolo presente. Condenação mantida. 2) Dosimetria. Ausência de insurgência recursal. 3) Regime prisional. Semiaberto. Adequação. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. 4) Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.